Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. ICMS-DIFAL. Necessária observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Segurança parcialmente concedida para determinar ao DF que se abstenha de exigir a diferença de alíquota entre a data da impetração, posterior ao julgamento do RE 1.287.019, e os efeitos da LC 190/22, produzidos 90 dias após sua publicação.